Tribunal: STF
Processo: RHC 203068
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 656.700/AM, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes "foram presos cautelarmente no contexto de investigações dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.". 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A liminar foi indeferida. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça afirmando "estar caracterizado o constrangimento ilegal por não haver fundamentação idônea hábil a estear a ordem de constrição cautelar, ressaltando que não houve a necessária individualização das condutas imputadas. Os pacientes testaram positivo para COVID-19, razão pela qual fazem jus à prisão domiciliar nos moldes do art. 318 do CPP. Diante disso, pugnou, liminarmente e no mérito, pela revogação do decreto prisional, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário.".
    O writ foi indeferido liminarmente pelo Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 656.700/AM (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Decisão que alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    3. Questões suscitadas pela defesa que serão tratadas na ação originária, no julgamento de mérito, com a devida extensão e profundidade; condição necessária para que esta Corte aprecie o alegado constrangimento ilegal sem incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "há ilegalidade na manutenção da custódia dos pacientes, passível de excepcional afastamento da Súmula n. 691/STF.".
    Alega que "o constrangimento ilegal é claro e manifesto porque a extemporaneidade da medida evidencia, ictu oculli, a sua desnecessidade, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar com monitoração, nos termos do art. 319 do CPP.".
    Requer, portanto, "o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida para revogar a prisão preventiva dos pacientes, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
    [...]
    Verifica-se que a defesa não apresentou qualquer fato novo que altere o entendimento firmado na decisão anterior. 
    Com efeito, tal como consignado na decisão agravada, não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. 
    Na espécie, não existem nos autos informações e evidências claras suficientes para demostrar o constrangimento ilegal e superar o mencionado enunciado sumular. 
    Ao que se tem dos autos, a custódia cautelar dos pacientes está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão da gravidade concreta da conduta; havendo, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso, importa citar o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, ao indeferir a liminar na ação originária, in verbis (e-SJT fls. 73/74):
    A representação pela prisão preventiva do paciente se deu após intenso trabalho investigatório da Polícia Federal, resultando na reunião de amplo acervo instrutório. Neste ponto, registram-se as diversas interceptações telefônicas e as diligências de campo capazes de concluir pela existência de, no mínimo, três núcleos associados para o tráfico, inclusive com a presença de agentes que, apesar de não se relacionarem diretamente a um dos núcleos supracitados, transitam livremente entre elas com a realização de atividades de suma importância para o crime, tais como a venda e distribuição de drogas. 
    Nesse sentido, correta a conclusão do MM. Juízo a quo: 
    [...]
    A respeito é necessário lembrar que é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva”. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 
    Além disso, por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 
    Por tudo isso, entendo não haver razões para modificar o entendimento anterior. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional proferido pelo Juízo de primeira instância, houve a seguinte fundamentação:
    [...]
    Como acima demonstrado, as investigações produzidas nos autos IPL 12/2017-4-SRI DPF/ MA (Processo no 21872-68.2017.4.01.3700), notadamente diligências de campo e interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, além das prisões em flagrante realizadas no decorrer do trabalho investigativo, indicam a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...) 
    In casu, tenho que o quadro acima descrito permite concluir que os representados supracitados atuam de modo estável e permanente na prática do crime de tráfico de drogas, existindo indícios de que praticam o delito desde o ano de 2017 até os dias atuais, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida. 
    Conforme já destacado na presente decisão, muitos deles já foram presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, ou já condenados por essa prática (...) 
    Isso porque, permanecendo em liberdade, certamente continuarão com as práticas criminosas aqui relatadas, pondo em sério risco a paz social e a saúde pública, diante dos efeitos deletérios causados pela cocaína e seus derivados. 
    Demais disso, tem-se o risco à aplicação da lei penal, posto que alguns representados possuem contatos com indivíduos de outros Estados, e até de outros países, com fácil acesso a regiões de fronteira, o que facilita eventual fuga. Além disso, alguns possuem inclusive identidades falsas. (...) 
    Nessa perspectiva, a prisão temporária requerida mostra-se imprescindível para assegurar a coleta de provas, afastando os riscos de ocultação, destruição e falsificação durante as buscas e apreensões deferidas. 
    Além disso, a medida dificulta sobremaneira a combinação fraudulenta de versões entre os investigados, garantindo que sejam ouvidos ao mesmo tempo, mas separadamente, sem que recebam influências indevidas uns dos outros, além de assegurar eventuais necessidades de realização de reinquirições, acareações, confrontos de versões, etc. 
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.
    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "permanecendo em liberdade, certamente continuarão com as práticas criminosas aqui relatadas, pondo em sério risco a paz social e a saúde pública, diante dos efeitos deletérios causados pela cocaína e seus derivados.". Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Por outro lado, em relação ao pedido da defesa para a "aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão", ele não merece prosperar.
    A prisão preventiva se mostra necessária para fins de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "ao que se tem dos autos, a custódia cautelar dos pacientes está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão da gravidade concreta da conduta; havendo, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.". 
    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente